Tribunal: TJES
Processo: 5000260-20.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000260-20.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
INTERESSADO: SWISS HOTEL LTDA - ME
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Número: 5000260-20.2019.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL

GABINETE 02

RECORRENTE:
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

RECORRIDO:
SWISS HOTEL LTDA ME.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Visto em Inspeção,

1.
Cuida-se de recurso inominado interposto por
Booking.com Brasil Serviço de Reserva de Hotéis LTDA.
com vistas à reforma da r. sentença de ID 1151356 que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do
CPC, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida na
obrigação de fazer
consistente no reestabelecimento da conta da parte autora, DETERMINANDO, por via de consequência, o desbloqueio no acesso, no prazo de 3 (três) dias, caso não o já tenha feito, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), CONFIRMANDO a decisão provisória
ID 2828236

Para tal desiderato sustenta em síntese a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie; a inobservância pela Recorrida dos termos e responsabilidades fornecidos em treinamento para a utilização da plataforma, mormente a ausência de zelo com a senha e a ausência de responsabilidade pelos fatos. Requereu a concessão de efeito suspensivo e a improcedência do pedido.

É o relatório.
DECIDO
.

2.
Considerando que os efeitos do cumprimento provisório da sentença são meramente patrimoniais e que a parte Exequente/Recorrida tem o dever de ressarcimento decorrente de responsabilidade objetiva (art.302 do CPC aplicável subsidiariamente à espécie), bem como que o valor da multa arbitrada não se revela em si excessivo ou desproporcional, à míngua dos requisitos do art.43 da lei 9.099/95,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

3.
Quanto ao mérito recursal, tenho que a sentença não merece reforma, visto que aplicou irretocavelmente o direito à espécie.

Com efeito, enquanto assiste razão à Recorrente quanto à alegação de que não lhe pode ser efetivamente imputada a responsabilidade pela perda da senha da Recorrida/Autora como conduta de terceiro (ex cônjuge), o que afasta efetivamente a condenação ao dever de indenizar, tenho que tal fato não ilide o direito da parte ao reestabelecimento do acesso à plataforma, mediante a recuperação de senha, merecendo relevo a transcrição do seguinte trecho da decisão objurgada que adoto como razão de decidir na forma do art.46 da lei 9.099/95:

Pois bem, adentrando ao mérito da demanda, verifico inicialmente que a pretensão da parte
autora merece ser acolhida tão somente no que toca à obrigação de fazer para a requerida reestabelecer a conta da pousada da autora em seu sítio eletrônico, e firmo esse entendimento, pois, ao meu sentir, resta comprovado nos autos (
IDs 2705315, 2705345-pág. 01/07, 2705349- pág.01/05
) a existência de cadastro prévio da autora na plataforma, bem como sua frequente utilização, ao tempo que, pela conduta do ex-marido da requerente, não poderia essa permanecer com o acesso de sua conta bloqueado. Ademais, considerando a existência pretérita de conta da requerida, entendo que não seria justificável a imposição de novos encargos apenas para que houvesse o desbloqueio da conta, dado que seria tão somente reestabelecer o acesso ao seu
status quo ante.
Portanto, procedente

o pedido de obrigação de fazer.

4.
Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso para em seu mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, assim reputado como o valor da multa unitária para cumprimento da obrigação cominada.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.